Tribunal: TJDFT
Processo: 0720915-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora SIMONE LUCINDO (Plantão Judicial) Número do processo: 0720915-23.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MARCIO DA SILVA DIAS AUTORIDADE: JUIZ DA VARA DE EXECUCAO PENAL DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus preventivo, com pedido de liminar, impetrado pelos advogados Luciana Villaça Ros e Whaliston Jorge de Oliveira em favor de MARCIO DA SILVA DIAS, tendo em vista suposto constrangimento ilegal cometido pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que, ao somar as penas no regime fechado diante de nova condenação criminal, fixou como marco para obtenção de benefícios a data de 29/07/2019 (última falta grave), determinando, ao final, a expedição de mandado de prisão (ID 59403866). Alegam os impetrantes, em síntese, que o paciente se encontra em regime aberto desde 04/02/2021, sendo o responsável pelo sustento de sua família, composta por cinco filhos menores (um deles com problema de saúde) e esposa, esta portadora de doença psiquiátrica (quadro de ansiedade). Afirmam que o paciente possui residência fixa e emprego próprio (“lava jato”), com o qual paga as despesas, dentre as quais aluguel e remédios. Destacam que, com a fixação do novo marco, o paciente teria que cumprir um sexto da pena, e mais dois quintos, totalizando 4 anos e 8 meses para a progressão, requisito este já cumprido, pois, considerada a data base (29/07/2019), o direito à nova progressão se deu em 29/03/2024. Concluem que a determinação judicial se encontra prejudicada, de modo que o presente writ visa assegurar a liberdade do paciente. Requerem, liminarmente, a expedição de contramandado de prisão em benefício do paciente. Caso assim não se entenda, que a prisão seja substituída por uma ou mais medidas cautelares descritas no art. 319 do CPP, com preferência para a prisão domiciliar, com ou sem monitoramento eletrônico, tendo em vista a necessidade de o apenado prover a subsistência da família. No mérito, pugnam pela concessão da ordem. Na hipótese de o mandado de prisão restar cumprido durante a análise do writ, pedem a conversão do contramandado de prisão em alvará de soltura. É o relatório. DECIDO. De início, há que se esclarecer que, acerca do plantão semanal desta Desembargadora, a Portaria GPR 1155, de 06 de maio de 2024, com apoio no disposto no Ato Regimental 2, de 13 de junho de 2017, em seu artigo 4o, dispõe o seguinte: Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. (grifo nosso) No caso, embora os impetrantes tenham formulado pleito liminar, note-se que não há justificativa hábil a ensejar a sua apreciação em regime de plantão. Isso porque, embora a decisão impetrada, proferida na data de ontem (21/05/2024), tenha somado e unificado as penas do paciente em regime fechado, tendo em vista nova condenação criminal pelos delitos tipificados nos artigos 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006 e 180, caput, do Código Penal, na forma do artigo 69 do CP (SEEU, Processo 0002813-61.2015.8.07.0015, mov. 194.1), bem como determinado a expedição de mandado de prisão, constata-se que ainda não houve a confecção do referido expediente. Aliás, a tese da Defesa de que a determinação judicial da VEP se encontra prejudicada ratifica o entendimento de que a questão pode ser submetida à apreciação do Relator natural durante o expediente ordinário, sem prejuízo. Assim, não se vislumbra, por ora, qualquer urgência ou gravidade que possa acarretar eventual perecimento do direito pela ausência de apreciação do pleito liminar em sede de plantão judicial. A bem da verdade, a fim de preservar o princípio do juiz natural, apenas e tão-somente se submetem a exame durante o plantão judicial as questões de inquestionável urgência – ou seja, aquelas em que, diante do risco de prejuízo grave ou de difícil reparação, de perecimento do direito –, devem ser apreciadas, de forma impostergável, no expediente excepcional, não sendo esta a hipótese dos autos. Portanto, determino o retorno dos autos ao Núcleo de Apoio ao Plantão Judiciário do 2o Grau de Jurisdição, a fim de que sejam reencaminhados à Relatoria originária, após início do expediente das unidades administrativas e judiciárias do Palácio da Justiça, para fins de apreciação da presente liminar. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 22 de maio de 2024. SIMONE LUCINDO Desembargadora em Plantão Judicial